Tribunal: TCU
Processo: 047.709/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18063/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da inexecução parcial do objeto e do não atingimento dos objetivos do Contrato de Repasse 1010027-58/2013 (Siafi 792677), celebrado entre o Ministério das Cidades e o Município de Esmeraldas/MG, para a pavimentação de ruas; Considerando que, na fase interna da TCE, o tomador de contas apontou a existência de débito no valor histórico de R$ 122.925,00, relativos a pagamentos realizados à empresa contratada, tendo em vista a ausência de funcionalidade do objeto, sem aproveitamento útil da parcela executada, bem como o não cumprimento de norma programática do ministério gestor; Considerando que, à vista dos elementos contidos nos autos, sobretudo o relatório de acompanhamento à peça 59, identifica-se execução física de 59,33% da obra, correspondentes ao valor de R$ 153.007,24, que incluiu R$ 139.763,96 relativos ao item pavimentação, com fotografias anexas registrando imagens do asfalto executado, inclusive com veículos transitando na Rua Crisântemos (peça 59, p. 3); Considerando os pareceres convergentes da secretaria especializada e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de que que seria desarrazoado afirmar que não houve benefício à população em decorrência da inexecução dos itens faltantes, revelando-se adequado o arquivamento do feito, com base na jurisprudência deste Tribunal ( Acórdão 4484/2017-TCU-Segunda Câmara , 4.489/2017-TCU-Segunda Câmara, 8.005/2017-TCU-Segunda Câmara, e 1.619/2019-TCU-Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU e art. 7o, inciso II, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em determinar o arquivamento desta Tomada de Contas Especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; e dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal, ao Sr. Márcio Antônio Belém e ao Ministério do Desenvolvimento Regional. 1. Processo TC- Processo 047.709/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Márcio Antônio Belém (XXX.418.086-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.